Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTIPLICIDADE DE CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA TENDO POR OBJETO O MESMO TÍTULO. NECESSIDADE DE REUNIÃO, POR CONEXÃO, DE AMBOS OS FEITOS PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ENTRE OS CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 2o, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DE SOLUCIONADA TAL CONTROVÉRSIA. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Havendo multiplicidade de cumprimentos de sentença tendo por objeto o mesmo título judicial, antes do prosseguimento, os feitos devem ser reunidos, por conexão, com apoio no art. 55, § 2o, inciso II, do CPC, para que seja dirimida a controvérsia instaurada entre os credores. A determinação de citação do executado antes de resolvido tal impasse caracteriza error in procedendo.
2. Agravo de instrumento provido.